Tribunal: TJSP
Processo: 0007582-93.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Determinação de realização de exame criminológico. Defesa sustenta a ilegalidade da medida, requerendo a concessão da progressão ao regime semiaberto. Recurso prejudicado. Sentenciada foi agraciada com a progressão de regime durante a tramitação do presente recurso. Agravo prejudicado.